Tribunal: TJSP
Processo: 1008307-19.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE ARARAQUARA POR SERVIÇOS PRESTADOS EM VIRTUDE DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR – PROVA PRODUZIDA QUE AUTORIZA O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008307-19.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
MARCIO
FERREIRA,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ARARAQUARA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
julgar procedente a ação, condenada a ré a pagar ao autor a quantia de R$8.649,10
(oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dez centavos), com correção
monetária pela Tabela Prática desta Corte desde quando devida cada parcela e
juros moratórios contados da citação, com observância da Lei no 11.960/09, além
de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) do valor total da
condenação.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.404
APELAÇÃO CÍVEL No 1008307-19.2017.8.26.0037 (2)
COMARCA: ARARAQUARA
APELANTE: MÁRCIO FERREIRA
APELADA: MUNICIPALIDADE DE ARARAQUARA
ADMINISTRATIVO

AÇÃO
DE
COBRANÇA
CONTRA A MUNICIPALIDADE DE ARARAQUARA
POR SERVIÇOS PRESTADOS EM VIRTUDE DE
CONTRATAÇÃO
IRREGULAR

PROVA
PRODUZIDA QUE AUTORIZA O ACOLHIMENTO
DA PRETENSÃO
AÇÃO IMPROCEDENTE

RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
Cuida-se de ação ordinária de cobrança por serviços
prestados movida por Márcio Ferreira contra a Municipalidade de
Araraquara, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 170/171.
O autor apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que a prova produzida autoriza o atendimento da
pretensão.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
O conjunto da prova, especialmente documentos de fls.
10/31 e depoimentos das testemunhas André Luis Custodio Talora e
Everson Miguel Inforsato, não deixa dúvida de que no período entre
janeiro e maio de 2017 o autor prestou serviços à Municipalidade de
Araraquara como preparador físico da equipe feminina de futebol, sem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebimento da contraprestação correspondente.
E se é assim, de rigor o acolhimento da pretensão inicial, pois
como registrou com a habitual propriedade o Desembargador Aroldo
Viotti no julgamento de caso similar na Apelação no
1007978-07.2017.8.26.0037:
“a
ausência
de
atendimento
das
formalidades exigidas para a contratação de servidores públicos pela
Administração por óbvio não exime o Município de arcar com o débito
decorrente da contratação eventualmente irregular, pena de se onerar
indevidamente o particular que contratou de boa-fé e de se consagrar
enriquecimento sem causa por parte do Poder Público.”
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para julgar
procedente a ação, condenada a ré a pagar ao autor a quantia de
R$8.649,10 (oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dez centavos),
com correção monetária pela Tabela Prática desta Corte desde quando
devida cada parcela e juros moratórios contados da citação, com
observância da Lei no 11.960/09, além de honorários advocatícios de
15% (quinze por cento) do valor total da condenação.
RICARDO FEITOSA
RELATOR